Tribunal: TJSP
Processo: 1004597-22.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pedidos julgados improcedentes – Efeitos da revelia afastados sem oportunizar a realização de provas pela autora – Aplicação do art. 348 do CPC – Não é possível, em sede de julgamento antecipado do pedido, proferir sentença de improcedência fundada na falta de prova quanto aos fatos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pedidos julgados improcedentes – Efeitos da revelia afastados sem oportunizar a realização de provas pela autora – Aplicação do art. 348 do CPC – Não é possível, em sede de julgamento antecipado do pedido, proferir sentença de improcedência fundada na falta de prova quanto aos fatos constitutivos do direito – Interpreta-se, no caso, que a parte considerou, em razão da revelia, ser desnecessário produzir provas acerca dos fatos alegados – Anulação da sentença para autorizar a produção de prova – Recurso provido.